Tribunal: TJMT
Processo: 1018884-95.2016.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018884-95.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GISELE MARINHO DA CRUZ PAIO - CPF: 544.283.351-72 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE MARINHO PAIO - CPF: 050.092.581-02 (APELANTE), ISADORA MARINHO PAIO - CPF: 050.106.621-75 (APELANTE), ALEXANDER TORRACA DE MATOS PAIO - CPF: 979.447.341-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRECEDENTE – EFEITO PERSUASIVO INFIRMADO – REJEIÇÃO – MÉRITO – REGIME DE REVEZAMENTO DE 05 (CINCO) OU 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 10 (DEZ) OU 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO – HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS – IMPROCEDÊNCIA – ARTIGO 39, § 3º C/C ART. 7º, III CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ENTRE HORÁRIOS DE TRABALHO E DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado. (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016).

2. O Agente de Tributos integrante do Grupo TAF que labora em regime de plantão, mediante compensação de jornadas de trabalho e de folga, na forma do art. 39, § 3º c/c art. 7º, III da CF, não faz jus ao recebimento de horas extras, pois não é razoável pretender somente as vantagens do regime diferenciado, sem suportar seus inconvenientes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Gisele Marinho da Cruz Paio
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial que visavam o recebimento de adicional de horas extras trabalhadas e não pagas pela administração pública, condenando o apelante no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, resumidamente, o apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença em razão da negativa de produção de prova testemunhal, que acarretou a ausência de ampla defesa e contraditório e inexistência do devido processo legal e o consequente cerceamento de defesa do direito do apelante, indicando como precedente a Apelação Cível nº 62232/2015, julgada pela 3ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça.

Quanto ao mérito recursal, aduz que é agente de tributos do Estado, integrante do grupo TAF, e que, embora sua carga horária, por lei, seja de 40 (quarenta) horas semanais, cumpre a jornada ininterrupta de 10 dias, com jornada de 60 (sessenta) horas semanais e 240 mensais, perfazendo 120 horas extras mensais se comparada em lei de 200 horas mensais.

No mais, relaciona escólios deste Tribunal de Justiça como precedentes e para que seja observada a integridade e coerência da jurisprudência (art. 926 do CPC), nos quais foi reconhecido o direito dos servidores públicos ao recebimento de horas extras, inexistindo óbice para a jornada especial intercalada, e, ainda, o reflexo no adicional noturno e acréscimo em razão de trabalho no domingo, feriado e ponto facultativo.

Nesses termos, pretende a anulação da sentença, com fulcro no precedente constante da Apelação Cível nº 62232/2015. Em arremate, requer que o Tribunal siga o precedente invocado ou que manifeste se existe distinção ou superação em relação ao mencionado precedentes, nos termos do art. 489, VI, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 72404487).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina no sentido de que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção (id. 79778048).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

Segundo o apelante, a negativa de produção de prova testemunhal acarretou a ausência de ampla defesa e contraditório e inexistência do devido processo legal, promovendo um evidente cerceamento de defesa, esclarece que as testemunhas seriam os técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que realizaram a Auditoria Operacional em Postos Fiscais.

O exame da existência ou não de cerceamento de defesa vincula-se à necessidade ou não da produção da prova. Isso porque, corolário da garantia constitucional ao contraditório e ampla defesa (art. 5º LV da CF), é direito das partes a produção de provas hábeis à comprovação de suas alegações (art. 332 do CPC). De outro lado, compete ao juiz, como destinatário das provas, valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, daí a prerrogativa de indeferir aquelas que se apresentem dispensáveis (art. 370 do CPC).

Analisando os autos, verifico que o apelante, com espeque nos artigos 400 e 435, “caput”, do CPC, juntou aos autos o relatório da Auditoria Operacional em Postos Fiscais realizada pelo TCE/MT, dito comprobatório da realização de horas extras além da carga horária prevista na legislação e trabalho realizado em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, oportunidade em que requereu a intimação do apelado e, ainda, a produção de prova testemunhal (id. 72404463, 72404465).

Ocorre, todavia, que não se verifica o apontado cerceamento de defesa, na medida em que o magistrado sentenciante é o destinatário final das provas, tendo entendido pela desnecessidade de instrução ao fundamento de que “
o mérito auferível pela análise dos documentos carreados nos autos
” (id. 72404470)

Com efeito, o juízo fundamentou, motivadamente, a negativa da produção da prova testemunhal, ao passo que as justificavas do apelante para as diferentes motivações não convencem da imprescindibilidade da prova. Isto porque, analisando os motivos inicialmente alegados na especificação de provas, relativos à inexistência de descanso anterior a 01 de julho de 2014, que a auditoria teve início em 2016, nota-se que não é crível instar os auditores do TCE/MT a testemunhar sobre fatos pretéritos a inspeção por eles realizada.

Já para os motivos posteriormente especificados nas razões recursais: realização de horas extras e o trabalho realizado em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, tais apontamentos foram consignados no relatório feito pelos auditores que se pretendeu ouvir, o qual terá o valor que acaso mereça no julgamento do mérito do recurso.

No tocante ao acórdão convocado à guisa de precedente, colha-se o entendimento de Daniel Amorim Assumpção Neves (
in Novo Código de Processo Civil, 3ª ed., 2018, pp. 1543/1544 e 1556/1557
), acerca dos precedentes e da jurisprudência:

“
Precedente
é qualquer julgamento que venha a ser utilizado como fundamento de outro julgamento posteriormente proferido.
Dessa forma, sempre que um órgão jurisdicional se valer de uma decisão previamente proferida para fundamentar sua decisão, empregando-a como base de tal julgamento, a decisão anteriormente prolatada será considerada um precedente
.

Registre-se nesse ponto que
nem toda decisão, ainda que proferida pelo tribunal, é um precedente
. Uma decisão que não transcender o caso concreto nunca será utilizada como razão de decidir de outro julgamento, de forma que não é considerada um precedente. Por outro lado, uma decisão que se vale de um precedente como razão de decidir naturalmente não pode ser considerada um precedente. Por outro lado, algumas decisões nem tem potencial para serem consideradas precedentes, como aquelas que se limitam a aplicar a letra da lei.

Jurisprudência
, por sua vez, é o resultado de um conjunto de decisões judiciais no mesmo sentido sobre uma mesma matéria proferida pelos tribunais.
É formada por precedentes, vinculantes e persuasivos, desde que venham sendo utilizados como razões do decidir em outros processos, e de meras decisões
.

Como se pode notar,
o precedente é objetivo
, já que se trata de uma decisão específica que venha a ser utilizada como fundamento de decidir em outros processos. Ainda mais o precedente brasileiro, já que
no sistema instituído pelo Novo Código de Processo
, diferente do que ocorre com o precedent do direito anglo-saxão,
o julgamento já nasce predestinado a se tornar um precedente vinculante
.
A jurisprudência, por sua vez, é abstrata
, porque não vem materializada de forma objetiva em nenhum enunciado do julgamento,
sendo extraída do entendimento majoritário do tribunal na interpretação e aplicação de uma mesma questão jurídica
.

Conforme ensina a melhor doutrina,
apenas um precedente já é o suficiente para fundamentar a decisão do processo julgado posteriormente
, enquanto
a utilização de jurisprudência como razão de decidir exige do julgador a indicação de vários julgados no mesmo sentido
. Essa importante distinção deriva justamente do caráter concreto do precedente e abstrato da jurisprudência.

(...)

Conforme já devidamente exposto,
precedente é um julgamento que sirva como razão de decidir de outro julgamento proferido posteriormente. É natural, portanto, que um julgamento não nasça precedente, mas que se torne um precedente a partir do momento em que é utilizado posteriormente como razão de decidir em outro julgamento
.

Assim ocorre no sistema da common law, no qual os julgamentos só se tornam precedentes no momento em que passam a concretamente servir como fundamento de decisão de outros julgamentos.
Conforme vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica na formação dos precedentes, já que o Novo Código de Processo Civil prevê, de forma expressa e específica, quais são os julgamentos que serão considerados precedentes
.

Trata-se de “precedente doloso”, em interessante nomenclatura dada por Alexandre de Freitas Câmara, ou seja, um julgamento predestinado a ser precedente.

Nesse tocante, entretanto, cabe uma observação. Nem todo precedente é vinculante – obrigatório – já que continuam a existir no sistema processual brasileiro julgamentos proferidos em processo subjetivo que não decidem casos repetitivos e nem o incidente de assunção de competência, e que poderão servir como fundamento de decidir de outros julgamentos a serem proferidos supervenientemente.

Tem-se, portanto, um tratamento diferente de formação de precedente a depender de sua eficácia vinculante (binding precedentes) e de sua eficácia persuasiva (persuasive precedentes).
Enquanto os precedentes vinculantes são julgamentos que já nascem precedentes, os precedentes persuasivos se tornam precedentes a partir do momento em que são utilizados para fundamentar outros julgados
”.

Em suma, diferente da pluralidade de decisões em igual sentido exigida pela jurisprudência, o precedente judicial se contenta com uma decisão específica, assim definida em lei (efeito vinculante), ou, nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, a decisão que enfrentar os principais argumentos relacionados à questão de direito posta no caso concreto, de sorte a estabelecer uma diretriz para solução de casos semelhantes futuros (efeito persuasivo).

O Código de Processo Civil elenca os seguintes precedentes obrigatórios:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1
o

Os juízes e os tribunais observarão o disposto no
art. 10
e no
art. 489, § 1
o
, quando decidirem com fundamento neste artigo
.
(...)”.

Nesse linha, o acórdão indicado paradigma nada vincula esta Câmara do Tribunal, tampouco impressiona a enumeração de acórdãos ou transcrição de ementas de escólios de molde a atrair a necessidade de se demonstrar a existência de distinção no caso concreto ou de superação do entendimento (art. 489, § 1º, VI do CPC), visto que, para tanto, exige-se a precisa indicação dos fundamentos na decisão paradigma, bem como a exata demonstração de que aquele e este caso guardam identidade que justifique a sua aplicação como precedente. Neste sentido, o ENUNCIADO 9 da ENFAM - Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ao qual me filio –
verbis:

“
É ônus da parte, para os fins do disposto no art.
489
, § 1º, V e VI, do
CPC
/2015
, identificar os fundamentos determinantes ou demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, sempre que invocar jurisprudência, precedente ou enunciado de súmula”.

Ainda que assim não fosse, não se vislumbra efeito persuasivo no acórdão indigitado precedente, pois do comparativo entre o trecho destacado do voto do Relator, e. Des. Márcio Vidal, na Apelação Cível nº 62232/2015, acerca da imprescindibilidade da produção da prova testemunhal -
verbis
-
“já que não há, nos autos, prova suficientes que comprovem que realmente fazia ou não horas extraordinárias na proporcionalidade aventada”
, e o trecho da sentença argumentado na asserção de que o juiz entendeu que a matéria tratada é unicamente de direito
,
não revela qualquer indicativo de que os pressupostos de fato e de direito seriam os mesmos do caso dos autos.

Lado outro, na esteira do explicitado na sentença, conviria registrar que a prova indeferida nada interferiu no julgamento desfavorável ao apelante, o que inibe às inteiras a tese de nulidade processual, dado a ausência de prejuízo.

A propósito, este Tribunal assim já confirmou o entendimento de que o magistrado detém a prerrogativa de afastar provas que se mostrem desnecessárias e meramente protelatórias:

“
O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão
”. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, DJE 24/04/2019). (grifou-se)

Logo, uma vez reconhecida a desnecessidade de produção de qualquer outra prova,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

O caso em questão se relaciona ao pagamento de horas extras, dobra dos dias trabalhados em domingos, feriados e dias de pontos facultativos, e a incidência de reflexos financeiros sobre as demais verbas de natureza salarial, ao servidor do Grupo TAF, submetido a escala de 10 dias de trabalho por 20 dias de descanso.

O vínculo entre o apelante e o Estado de Mato Grosso é jurídico-administrativo, portanto, obediente ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF), só se mostra devido o pagamento de vantagens previstas na legislação estadual, observado o disposto na Constituição Federal, que prescreve o seguinte -
verbis
:

“
Art. 7º São direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

(...)

IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

(...)

XIII – duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XV – repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

XVI – renumeração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir
”
.

Nesse comenos, incumbe destacar da legislação estadual e das normativas que regulamentam a carga horária do Grupo TAF, os dispositivos que mais de perto interessam ao caso:

Lei Complementar Estadual 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso –
verbis
:

“
Art. 92 O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de no mínimo 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.

(...)

Art. 94 serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 25 % (vinte e cinco por cento) computando-se cada hora com 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos
”.

A
Lei Complementar Estadual 79/2000
, de 13/12/2000 (Dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação Financeira e Fiscalização) -
verbis
:

“
Art. 10. O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de
40 (quarenta) horas semanais
.

Parágrafo único A forma de execução da carga horária de que trata o caput será regulamentada por ato do Poder Executivo
”.

A Portaria n. 199/2008-SEFAZ, de 24/10/2008 (Implementa, no âmbito da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito – SUCIT, rodízio semestral dos servidores integrantes do Grupo TAF que desempenham suas atribuições junto às Gerências de Execução de Trânsito – GLES, GOES, GNOR e GSUL e dá outras providências) -
verbis
:

“
Art. 9º A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito – GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos Postos Fiscais e Unidades Móveis, será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente
”.

A Portaria Conjunta n. 12/SARP/SAAF/2014, de 1º/07/2014 (Regulamenta a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização na execução das atividades funcionais exercidas nas Unidades Operativas de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda e dá outras providências),
in verbis:

“
Art. 1º As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1º As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24(vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2º No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24(vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno
”.

A par desse cenário, estabelecidos os parâmetros de legalidade que cercam a pretensão (art. 37,
caput
, da CF), v
islumbra-se que na sentença o magistrado a quo, considerou que o apelante está subordinado a uma jornada de trabalho de 40 horas semanais (LC n. 79/2000).

Como constatado, o disposto no art. 10 da Lei Complementar n. 79/2000 (40 horas semanais) respeita o limite constitucional estabelecido no art. 7º, XIII/CF, de modo que o cumprimento da jornada de trabalho pelos servidores ocupantes do Grupo TAF se submete a natureza do cargo, ao passo que desenvolvem atividades estratégicas essenciais para a arrecadação de tributos estaduais nos postos fiscais distribuídos pelo Estado, podendo a Administração Pública Estadual estabelecer a forma de execução da carga horária.

A toda evidência, os agentes fiscais integrantes do Grupo TAF laboram 40 (quarenta) horas semanais, organizadas em escalas de trabalho de 10 (dez) dias, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, indicando o início e término da escala de 10 dias, com o nome dos servidores que atuarão na unidade de fiscalização, o que possibilita o usufruto dos intervalos.

Dessa maneira, conforme entendido pelo magistrado de origem, indubitável a existência de rodízio/revezamento entre os servidores.

Assim, não há em falar em 200 (duzentas) horas mensais. Há um alongamento da jornada de trabalho, mas que é compensada com sua redução proporcional em outros dias, como autoriza a Constituição Federal no art. 7º, XIII
, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º
.

Para ser mais preciso, a jornada diária foi elastecida em 10 dias ininterruptos, compensando-se com vinte dias seguidos de descanso.

De se notar que o apelante não se queixa desse regime de trabalho, em qual o Grupo TAF já se encontra há muitos anos. Pretende, apenas, que lhe seja paga horas-extras, sob o pressuposto de que teriam direito à jornada 40 horas semanais.

Dessa maneira, a pretensão não merece acolhida, na medida em que o recorrente não pode pretender apenas vantagens do regime de compensação, sem seus incômodos, não se mostrando desarrazoada a relação entre o sacrifício dos dez dias de trabalho contínuo e o benefício de vinte dias contínuos de descanso.

À guisa de arremate, confira-se o seguinte julgado emanado deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRECEDENTE - EFEITO PERSUASIVO INFIRMADO - REJEIÇÃO - MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO - AGENTE FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL - PLANTÕES DE FISCALIZAÇÃO - REGIME DE REVEZAMENTO DE 05 (CINCO) OU 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 10 (DEZ) OU 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO - HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS - IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 39, § 3º C/C ART. 7º, III CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ENTRE HORÁRIOS DE TRABALHO E DE FOLGA - JUSTA PEREQUAÇÃO ENTRE O ÔNUS E O BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA - HORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado” (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016).

O Agente de Tributos integrante do Grupo TAF que labora em regime de plantão, mediante compensação de jornadas de trabalho e de folga, na forma do art. 39, § 3º c/c art. 7º, III da CF, não jus a horas extras, pois não é razoável pretender somente as vantagens do regime diferenciado, sem suportar seus inconvenientes
.” (TJMT – APELAÇÃO CÍVEL 0053143-70.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Julgamento 28/01/2020, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe: 11/02/2020).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Gisele Marinho da Cruz Paio
, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021